Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703987-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente agravo de instrumento é reprodução do seguinte agravo de instrumento anteriormente distribuído: AI 0703209-95.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS, 5a Turma Cível, distribuído em 04/02/2022, às 15:33) Diante disso, cancele-se a distribuição deste recurso. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora